Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, as multas decorrentes de descumprimento de normas do Direito do Trabalho, reconhecidas na sentença condenatória em sede reclamação trabalhista, têm natureza indenizatória e salarial. Por conseguinte, devem ser classificadas, na recuperação judicial, como créditos derivados da legislação trabalhista (art. 83, inciso I, da Lei n.o 11.101/05), de índole privilegiada.
2. A indenização por danos morais fixada em reclamação trabalhista, embora não possua natureza salarial, quando originada de ofensa à personalidade do empregado relacionada à relação trabalhista, também deve ser classificada como crédito derivado da legislação trabalhista (art. 83, inciso I, da Lei n.o 11.101/05).
3. Agravo de instrumento não provido.